Tribunal: TJMT
Processo: 1032371-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032371-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita em ação de produção antecipada de provas. A decisão agravada também determinou a intimação para apresentação de inscrição suplementar na OAB/MT, além da emenda da inicial para justificar o interesse processual e comprovar a apresentação de requerimento administrativo prévio.

O agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao contraditório, por ausência de oportunidade para complementação documental, e reitera sua hipossuficiência com base na condição de pequeno produtor rural em crise financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere a gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, afronta o art. 99, §2º, do CPC e configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC; e (ii) saber se os elementos dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

A decisão agravada baseou-se na existência de contratos bancários vultosos do agravante e em outros elementos constantes dos autos, os quais revelam situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A ausência de intimação prévia não configura nulidade, pois a análise judicial considerou elementos suficientes para o indeferimento do pedido, estando a decisão devidamente fundamentada.

A postergação do recolhimento de custas para o final do processo é vedada pelas normas internas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira. 2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação para complementação documental, não configura decisão surpresa quando o magistrado fundamenta adequadamente sua convicção com base nas informações constantes dos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Álvaro Luiz Gonçalves

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos da ação de
produção antecipada de provas n.º 1000500-90.2025.8.11.0034
, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
determinando ainda a
intimação dos advogados para apresentação de inscrição suplementar na OAB/MT
, bem como a
emenda da inicial
para justificar interesse processual e apresentar requerimento administrativo prévio, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformado, o
agravante
, alega, em síntese, que a decisão combatida
violou o disposto no art. 99, §2º, do CPC
, ao
indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar a sua prévia manifestação para complementação da documentação necessária
,
configurando
decisão surpresa
vedada pelo art. 10 do mesmo diploma legal.

Sustenta que é
produtor rural de pequeno porte
, exercendo suas atividades em
regime de economia familiar
, e que enfrenta
grave crise financeira em razão de quebra de safra e endividamento elevado
, situação que o impossibilita de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Aduz que a decisão agravada
equivocadamente interpretou a existência de contratos bancários de valores expressivos como indicativo de capacidade financeira
,
quando, na realidade, tais contratos representam
endividamento e capital de giro indispensável à produção agrícola
.

Requer, portanto, o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a extinção do processo originário por ausência de recolhimento de custas, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada em razão da ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, seja autorizada a realização do pagamento das custas ao final do processo, diante da comprovada situação de dificuldade econômica do agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 316351879).

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado,

apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321807867).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alvaro Luiz Gonçalves ajuizou ação de
produção antecipada de provas
em desfavor de Banco Cooperativo Sicredi S.A. e outro., tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
determinando ainda a
intimação dos advogados para apresentação de inscrição suplementar na OAB/MT
, bem como a
emenda da inicial
para justificar interesse processual e apresentar requerimento administrativo prévio, sob pena de indeferimento da inicial.

Em face dessa decisão recorre o agravante, alega, em síntese, que a decisão combatida
violou o disposto no art. 99, §2º, do CPC
, ao
indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar a sua prévia manifestação para complementação da documentação necessária
,
configurando
decisão surpresa
vedada pelo art. 10 do mesmo diploma legal.

Sustenta que é
produtor rural de pequeno porte
, exercendo suas atividades em
regime de economia familiar
, e que enfrenta
grave crise financeira em razão de quebra de safra e endividamento elevado
, situação que o impossibilita de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Aduz que a decisão agravada
equivocadamente interpretou a existência de contratos bancários de valores expressivos como indicativo de capacidade financeira
,
quando, na realidade, tais contratos representam
endividamento e capital de giro indispensável à produção agrícola
.

Requer, portanto, o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a extinção do processo originário por ausência de recolhimento de custas, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada em razão da ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, seja autorizada a realização do pagamento das custas ao final do processo, diante da comprovada situação de dificuldade econômica do agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No caso concreto, observa-se que a magistrada de origem indeferiu o pleito após analisar as informações constantes dos autos, destacando que o agravante é produtor rural e mantém vultosos contratos bancários, inclusive com valores expressivos em diversas demandas correlatas. Tais circunstâncias revelam quadro econômico incompatível com a concessão automática da benesse, sendo legítima a exigência de comprovação mais concreta da alegada insuficiência financeira.

O agravante, por sua vez, limita-se a sustentar genericamente que enfrenta dificuldades em razão de quebra de safra e endividamento, sem, entretanto, apresentar elementos contábeis, extratos ou documentos fiscais capazes de demonstrar a impossibilidade real de arcar com as custas processuais.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, não se constata nulidade na decisão agravada por suposta ausência de intimação prévia. O art. 99, § 2º, do CPC prevê que o juiz poderá determinar a comprovação do estado de hipossuficiência, mas não impõe obrigatoriedade absoluta dessa providência, cabendo ao magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, indeferir o pedido quando ausentes os pressupostos legais. Assim, não se verifica ofensa ao princípio da não surpresa, pois a matéria foi expressamente submetida à análise judicial e encontra-se devidamente fundamentada.

Por derradeiro, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025